Tribunal: STF
Processo: RHC 61777
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JUIZ
PROCESSANTE, NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL RECORRIDO.
BONS ANTECEDENTES RECUSADOS PELA SENTENÇA, DESAUTORIZANDO A APELAÇÃO
EM LIBERDADE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.